Tribunal: TJSP
Processo: 1001014-13.2021.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Direito Ambiental – Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC – Embargos à execução de multa ambiental – Prescrição intercorrente reconhecida – Honorários advocatícios fixados em Segunda Instância – Interposição de recurso especial – Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual readequação do julgamento – Tese fixada no REsp no 2.046.269/PR (Tema no 1.229 do A. STJ)

Ementa:
Direito Ambiental – Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC – Embargos à execução de multa ambiental – Prescrição intercorrente reconhecida – Honorários advocatícios fixados em Segunda Instância – Interposição de recurso especial – Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual readequação do julgamento – Tese fixada no REsp no 2.046.269/PR (Tema no 1.229 do A. STJ) – Conformação do julgado aos parâmetros estabelecidos nas respectivas teses vinculantes – Acórdão mantido